Tribunal: TJSP
Processo: 2270011-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - Acordo de parcelamento do débito celebrado extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação - Desistência da execução fiscal, mas com prosseguimento para a cobrança dos honorários advocatícios fixados na petição inicial – Descabimento - Verba honorária indevida – Fazenda Municipal que expressamente previu em lei a desistência da execução fiscal sem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - Acordo de parcelamento do débito celebrado extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação - Desistência da execução fiscal, mas com prosseguimento para a cobrança dos honorários advocatícios fixados na petição inicial – Descabimento - Verba honorária indevida – Fazenda Municipal que expressamente previu em lei a desistência da execução fiscal sem a incidência de honorários advocatícios e ou de sucumbência – Decisão que rejeitou a exceção de pré executividade reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270011-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante JOSE LUIZ
TEIXEIRA DE CAMARGO, é agravado MUNICÍPIO DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270011-75.2019.8.26.0000 -Voto no 21596
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2270011-75.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSE LUIZ TEIXEIRA DE CAMARGO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE INDAIATUBA
COMARCA: INADAIATUBA
VOTO No 21596
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL
-
Acordo
de
parcelamento
do
débito
celebrado extrajudicialmente, após o ajuizamento da
ação - Desistência da execução fiscal, mas com
prosseguimento para a cobrança dos honorários
advocatícios
fixados
na
petição
inicial

Descabimento - Verba honorária indevida Fazenda
Municipal que expressamente previu em lei a
desistência da execução fiscal sem a incidência de
honorários advocatícios e ou de sucumbência

Decisão que rejeitou a exceção de pré executividade
reformada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento interposto por JOSE LUIZ TEIXEIRA DE CAMARGO,
por meio do qual objetiva a reforma da decisão de fls. 100, que
rejeitou a exceção de pré-executividade que objetivava a extinção
da cobrança dos honorários advocatícios fixados no despacho
inicial da execução fiscal, mesmo a despeito da desistência desta
ação pela Fazenda Municipal.
Em suas razões alega, em suma, que firmou
acordo de parcelamento da dívida com o Município, alegando que
a lei exclui a incidência dos honorários advocatícios de
sucumbência fixados na execução fiscal e que os próprios
advogados agravados formalizaram a desistência da execução. Por
fim, argumenta que os honorários fixados no despacho inicial das
execuções são provisórios, sendo possível sua exclusão em caso
de acordo, daí porque pugna pela reforma da decisão.
Contraminuta a fls. 347/362.
É o relatório.
O agravante insurge-se em face da decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270011-75.2019.8.26.0000 -Voto no 21596
3
rejeitou a exceção de pré-executividade que objetivava a extinção
da cobrança dos honorários advocatícios fixados no despacho
inicial da execução fiscal, mesmo a despeito da desistência desta
ação pela Fazenda Municipal.
E, com razão.
O agravante firmou acordo de parcelamento e
quitou o débito tributário, tendo inclusive o Município requerido a
desistência da execução fiscal, nos termos do art. 11 da Lei
Municipal no 6.237/2013.
No entanto, apesar de homologada a desistência,
o juízo “a quo” houve por bem determinar o prosseguimento da
demanda, para a cobrança dos honorários fixados no despacho
inicial da execução fiscal já extinta.
O art. 11 da Lei Municipal no 6.237/2013 dispõe
que: “nos parcelamentos concedidos nos termos desta lei, não
incidirá eventuais honorários advocatícios e ou de sucumbência,
bem como não se aplicará o disposto na Lei Municipal no 1.366, de
08 de maio de 1975, ficando autorizada a desistência das
respectivas execuções fiscais.”
No caso concreto, havia expressa previsão legal
para a exclusão da cobrança de eventuais honorários advocatícios
fixados provisoriamente no despacho inicial da execução fiscal,
para estimular a adesão dos devedores aos acordos extrajudiciais
de parcelamento, de forma que não prevalece a pretensão de
cobrança autônoma daquela verba honorária, com o registro de
que a desistência da execução fiscal decorreu justamente da
quitação da dívida, incluindo eventuais honorários advocatícios.
A reforma da decisão é rigor, com o acolhimento
da exceção de pré-executividade e extinção da execução dos
honorários advocatícios do procurador do município, que arcará
com o pagamento das eventuais custas e despesas processuais
adiantadas pelo devedor, ora agravante, bem como na verba
honorária devida ao seu patrono, que arbitra em 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da pretensão executiva, já
incluídos os honorários sucumbenciais recursais, considerando a
extensão dos trabalhos do patrono do vencedor em âmbito
recursal, nos termos do disposto no art. 85, §§ 3o e 11 do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270011-75.2019.8.26.0000 -Voto no 21596
4
Pelo
exposto,
meu
voto
dá
provimento
ao
recurso, para reformar a decisão agravada, com o fim de acolher a
exceção de pré-executividade e extinguir a execução dos honorários do procurador do município, com imposição de
sucumbência, nos termos acima explicitados.
REZENDE SILVEIRA
Relator